Tribunal: TJDFT
Processo: 0754017-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0754017-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. C. D. S. F. AGRAVADO: P. H. L. N. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença, homologou a segunda avaliação do bem penhorado. Em decisão de ID 67514283, esta Relatoria determinou o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Intimado, o agravante manteve-se inerte, conforme certificado no ID 68122756. O art. 1.007 do CPC disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No caso posto, o prazo deferido ao agravante transcorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica o não conhecimento do recurso, à medida em que o recorrente, em que pese regularmente intimado, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, deixou de providenciá-lo. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora